Tribunal: TJES
Processo: 5037068-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037068-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: DOUGLAS TURBAY COSTA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037068-52.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO
: DOUGLAS TURBAY COSTA e TAINA RITA OLIVEIRA FEU

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. COBRANÇA ANTECIPADA E ENCERRAMENTO INDEVIDO DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por DOUGLAS TURBAY COSTA e TAINA RITA OLIVEIRA FEU em face da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., na qual informa que, no dia 13/08/2023, solicitaram os serviços da Requerida. Alegam que, quando o motorista designado pela Requerida chegou ao local para buscá-los, este acionou o início da corrida por meio do aplicativo. Contudo, antes de iniciar a viagem, o motorista passou a exigir uma cobrança adicional, alegando que "não valeria a pena" realizar a corrida pelo valor estipulado no aplicativo. Relatam que, na ocasião, informaram que não pagariam nenhum valor além do previamente acordado no aplicativo. Sustentam que, em resposta, o motorista cancelou a corrida, o que gerou a cobrança de uma tarifa de desistência. Em razão disso, questionaram o motorista, mas foram tratados de forma agressiva. Diante desses fatos, pleiteiam a restituição em dobro do valor de R$ 8,58 (oito reais e cinquenta e oito centavos), bem como uma indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e R$ 8,58 (oito reais e cinquenta e oito centavos) por danos materiais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir se a plataforma de transporte por aplicativo responde objetivamente por falha na prestação de serviço praticada por motorista parceiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha na prestação do serviço que culminou no encerramento indevido de viagem, inclusive com prejuízos de ordem moral.

5. No tocante à falha arguida pelo consumidor, cumpre destacar que o recorrente é responsável pelas falhas das viagens contratadas por meio de seu aplicativo por integrar à cadeia consumerista, inclusive auferindo lucros sobre o serviço, não havendo se falar em ausência de responsabilidade. No caso dos autos, é evidente que o motorista agiu de má-fé ao realizar cobrança adicional pela corrida na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), valor muito superior àquele que seria efetivamente cobrado no aplicativo (R$ 8,58), configurando conduta abusiva contra o consumidor e atraindo a responsabilidade objetiva pelos danos causados, conforme art. 14 do CDC. Não obstante a isso, ao recusar o pagamento, o motorista encerrou abruptamente a corrida, largando os passageiros na pista, tudo isso demonstrado pelas mídias em ID. 14743329, 14743330 e 14743331.

6. Nesse sentido, entendo por configurado o dano imaterial pleiteado, em razão dos danos à esfera íntima, em flagrante falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em mero dissabor do cotidiano. No que se refere à compensação por danos morais comandada, por fim, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)